Tribunal: TJBA
Processo: 0500631-05.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500631-05.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSEMAR SILVA CORDEIRO, ADNEILTON SOARES DE ANDRADE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA POR ACORDO. DIREITO DE MENOR. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que homologou acordo de partilha celebrado em audiência no CEJUSC, no âmbito de ação de inventário.

2. O falecido deixou como herdeiros a companheira e cinco filhos, entre os quais uma menor de idade.

3. A partilha atribuiu à companheira 100% do único bem deixado – um imóvel –, por renúncia dos filhos, inclusive da menor, em favor da mãe.

4. O Juízo homologou o acordo sem intimação do Ministério Público, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de menor incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação de acordo que envolve renúncia de direito sucessório por menor exige a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC.

4. A ausência de intimação do Parquet acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A atuação da genitora como representante legal não supre a necessidade de manifestação ministerial, especialmente em hipóteses que envolvam possível prejuízo patrimonial ao incapaz.

6. O vício processual compromete a validade da sentença e impõe sua desconstituição para que se oportunize a atuação do Ministério Público na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação do Ministério Público em inventário que envolva renúncia de direito sucessório por menor configura nulidade absoluta do processo, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500631-05.2017.8.05.0250
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR
PROVIMENTO AO APELO, para desconstituir a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o órgão ministerial seja devidamente intimado a acompanhar o feito, assegurando-se a regularidade processual
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .